Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-13.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002837-13.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
RUAN GUILHERME COSTA PICOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-13.2017.8.26.0132 -Voto no
2
APELAÇÃO 1002837-13.2017.8.26.0132
APELANTE Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
APELADA Ruan Guilherme Costa Picoy
COMARCA Catanduva 1a Vara Cível
VOTO No 36.797
EMENTA DPVAT. Ação de cobrança. De diferença
de Indenização por invalidez. Decaimento mínimo da ré que autorizava
carrear exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e honorários,
observada a gratuidade processual. Recurso provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação de cobrança de diferença de indenização prometida pelo seguro
obrigatório de veículos automotores para o caso de invalidez permanente.
A seguradora apela e pede seja alterada a disposição
da sentença quanto às verbas de sucumbência.
Para tanto ela afirma que o autor decaiu em maior
medida e, por isso, havia de responder integralmente pelas custas e honorários
advocatícios.
Secundariamente
a
recorrente
pede
sejam
os
honorários sucumbenciais reduzidos, não podendo ultrapassar 20% sobre o valor
da condenação.
Recurso regularmente processado e respondido
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-13.2017.8.26.0132 -Voto no
3
A apelante não se insurge contra a sentença no ponto
em que ela reconheceu que o autor fazia jus à diferença de indenização, o que
dispensa a Corte de se manifestar sobre tal tema.
A recorrente pede, sim, seja alterado o decidido quanto
às verbas de sucumbência.
Ora, como se vê na petição inicial, o autor pleiteava a
condenação da ré no valor de R$ 12.555,00, ou seja, na diferença entre o valor
que ele recebeu administrativamente (R$ 945,00|) e o valor máximo do capital
segurado (R$ 13.500,00), mas obteve não mais que R$ 742,50.
Logo, forçoso reconhecer que ele sucumbiu na quase
totalidade do pedido, sendo mínimo o decaimento da seguradora.
Tal situação se assemelhava à sucumbência exclusiva
e reclamava, por isso, a aplicação do artigo 86 parágrafo único do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Por isso, passa o autor agora a responder pela
totalidade das despesas processuais, ficando mantida a sua condenação ao
pagamento de honorários do advogado da ré, observando-se quanto a tais
verbas o disposto no artigo 98 § 3o do CPC, cassada a condenação da
seguradora ao pagamento de custas e honorários.
Para esse fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator